Tribunal: TJDFT
Processo: 0028699-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. FASE CUMPRIMENTO E SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc e por isso não retroagem.
2. Os benefícios da gratuidade de justiça concedidos apenas na fase de cumprimento de sentença não alcançam as verbas sucumbenciais firmadas no processo de conhecimento.
3. Recurso conhecido e provido.